Tribunal: TJDFT
Processo: 0712983-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. LUCROS E DIVIDENDOS. IMPENHORABILIDADE. NATUREZA ALIMENTAR. ESGOTAMENTO DE MEIOS EXECUTIVOS. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu a penhora de lucros e dividendos distribuídos ou a serem distribuídos por sociedades empresárias à sócia executada, no curso de execução de título extrajudicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão é definir se é possível o reconhecimento da impenhorabilidade dos lucros e dividendos recebidos pela executada, em razão de sua natureza alimentar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de limitação da penhora a 10% dos proventos não foi apreciado pelo juízo de origem, configurando inovação recursal e supressão de instância, razão pela qual não foi conhecido.
4. A penhora recaiu sobre lucros e dividendos da executada, com base no art. 1.026 do CC, diante da ausência de outros bens penhoráveis. Tais valores são equiparados a dinheiro (CPC, art. 835, I) e não gozam de impenhorabilidade, pois decorrem de participação societária e não de prestação de serviços.
5. A constrição não atinge o patrimônio das empresas, mas apenas os lucros da sócia, sendo medida proporcional e adequada diante da ineficácia de outras diligências para localização de bens.
6. A jurisprudência do TJDFT admite a penhora de lucros societários quando esgotados os meios executivos e inexistentes bens alternativos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido em parte e, na extensão, desprovido.
Tese de julgamento: "1. A penhora de lucros e dividendos de sócio é admissível na ausência de outros bens penhoráveis, conforme o art. 1.026 do CC."
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 789, 805, parágrafo único, 833, IV, 835, I e IX, 866; CC, art. 1.026.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1932618, 0735068-61.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 09/10/2024, p. 25/10/2024.